Tribunal: TJDFT
Processo: 0708722-34.2019.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0708722-34.2019.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: EDVALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE (ART. 305, CAPUT, DO CTB). PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO 65, III, "B", DO CP. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos termos do princípio pas de nullité sans grief consagrado no art. 563 do CPP, "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". Assim, inviável acolher a preliminar de nulidade arguida, porquanto a defesa não logrou comprovar qualquer prejuízo ocorrido em razão da falta de advertência ao réu quanto ao direito de permanecer em silêncio na delegacia. Precedente: “1 - Ainda que o acusado, na delegacia, não tenha sido cientificado do direito de permanecer em silêncio, eventual irregularidade, nulidade relativa, pressupõe seja demonstrado prejuízo”. (Acórdão 1347601, 07035234920208070020, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PRELIMINAR REJEITADA. 2. Narra de denúncia que, em 02.07.2019, por volta de 21h, na DF 230 rumo à BR 020, em frente a Chácara Vitória, Planaltina, o réu, de modo livre e consciente, evadiu-se do local do acidente de trânsito, para fugir a responsabilidade que lhe pudesse ser atribuída. Nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, o apelante tentou ultrapassar uma carreta e colidiu com um veículo. O acusado contou que não parou o carro porque ia ao hospital fazer uma consulta na coluna e que sentia muita dor (ID 39247102). 3. A sentença condenou o réu como incurso no art. 305, caput, do Código de Trânsito, à pena de 6 meses de detenção, no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (ID 39247961). 4. A defesa, no mérito, postulou a absolvição do acusado por insuficiência de provas. Sustentou que a testemunha policial não presenciou os fatos narrados na denúncia, razão pela qual não poderia ter sido ouvida em juízo. Afirma que houve reparação do dano material causado à vítima, razão pela qual a pena se tornou desnecessária, devendo ser declarada extinta a punibilidade. Subsidiariamente, requere o reconhecimento da atenuante por ter reparado o dano (ID 39247996). 5. A materialidade e autoria do delito estão demonstradas pelo termo circunstanciado (ID 39247103), pela ocorrência policial (ID 39247104) e pelas demais provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. O acusado não foi ouvido em juízo. A vítima declarou que conduzia seu veículo, quando o acusado fez uma ultrapassagem indevida de um caminhão. Narrou que desviou, mas o carro colidiu e saiu da pista. Olhou para trás e viu que o réu não parou o veículo e seguiu caminho. Perseguiu o réu e conseguiu pará-lo, mas em todas as oportunidades que abria a porta do carro, o acusado arrancava e ia embora. Disse que filmou o rosto do apelante e triou foto da placa do automóvel. Tentou resolver os prejuízos da batida, mas o recorrente foi arrogante. Assim, entrou na justiça e conseguiu fazer o acordo com o réu e ele pagou tudo. Afirmou que não acreditou na versão de que o apelante estivesse com dores no momento da colisão porque ele parecia estar embriagado. A testemunha policial declarou que o veículo conduzido pelo acusado colidiu com o da vítima. Informou que soube dos fatos pelo acusado e pela vítima. O réu contou que não parou o carro após a colisão porque estava com dor na coluna e se dirigia ao hospital. O apelante não apresentou qualquer relatório médico. Assim, as provas acostadas aos autos demonstram que o réu evadiu-se do local do acidente quando ali poderia ter permanecido, com o objetivo de fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe podia ser atribuída. 6. Por outro lado, embora a testemunha policial não tenha presenciado os fatos, entende-se que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele decidir sobre aquelas que serão consideradas úteis ao deslinde das controvérsias instauradas no processo. Ademais, a condenação do acusado não foi amparada unicamente nas declarações da testemunha policial, mas no conjunto probatório colhido nos autos, em especial as declarações seguras e coesas da vítima. 7. Entende-se que a esfera civil e criminal são independentes, de modo que o fato de o acusado ter reparado o dano material não interfere na imposição de sanção penal em razão da prática do crime previsto no art. art. 305, caput, do Código de Trânsito. 8. Inviável a aplicação da atenuante do art. 65, inc. III, "b", do CP porque o ressarcimento do prejuízo não foi espontâneo e eficiente, pois a vítima somente logrou receber o valor depois de algum tempo e após ingressar no juízo cível. 9. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO IMPROVIDO. 10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/1995. O recorrente aponta violação ao art. 5o, incisos LIV, LV e LXIII da Constituição Federal, ao argumento de que a inobservância do direito ao silêncio, o contraditório e a ampla defesa ocasionou a nulidade do julgamento . Afirma que não foi informado ao réu, em seu interrogatório, sobre o seu direito de permanecer calado, fato que, por si só, anula o julgamento. Sustenta a existência de repercussão geral. Foram apresentadas contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais (art. 5o, incisos LIV, LV da CF) tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). De outro norte, o Colegiado Recursal assentou que o conjunto de fatos e provas produzidas nos autos foram suficiente para comprovar a autoria do crime e, para infirmar tal conclusão e acolher a tese recursal, seria imprescindível o revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido é o entendimento da Suprema Corte: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2o, I E II, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018). ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5o, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. OFENSA AO DIREITO DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.206.559/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o ministro Luiz Fux, DJe de 1o/8/2019). Recurso extraordinário em matéria criminal: direito ao silêncio - nemo tenetur se detegere (CF, art. 5o, LXIII): não se reconhece a nulidade apontada pelo recorrente se o seu silêncio não constituiu a base da condenação, mas sim o conjunto de fatos e provas autônomos e distintos, considerados suficientes pelo Tribunal a quo e cujo reexame é vedado nas instância extraordinária (Súmula 279). (RE 435.266/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 27/5/2005). Ademais, em relação à suposta violação ao art. 5o, incisos LV e LIV, da Constituição Federal, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE 748.371 MT, TEMA 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a hipotética ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório, quando aventada sob a ótica infraconstitucional, como no caso em questão, não apresenta repercussão geral. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art.1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 1o de março de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal